Tribunal: CARF
Processo: 12448.911197/2012-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.911197/2012-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.990 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2022
Recorrente
MPL CORPORATE SOFTWARE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DIREITO SUPERVENIENTE. TRIBUTO DETERMINADO SOBRE A
BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO COSIT No 2,
DE 2018 E SÚMULA CARF No 177.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo
negativo de IRPJ ou da CSLL e o direito creditório destes decorrentes pode ser
deferido, quando em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restar constituído pela confissão e passível de ser objeto de cobrança tendo em
vista ser objeto de parcelamento. Estimativas compensadas e confessadas
mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de
IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em dar provimento
em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, e das Súmulas
CARF no 80, no 143 e no 177 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua
investigação todas as provas colacionadas aos presentes e, se houver necessidade, intimar a
Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.911197/2012-86
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.990 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.911197/2012-86

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 04-
49.447, proferido, em 08 de agosto de 2019, pela 2a Turma da DRJ/CGE que julgou procedente
em parte a manifestação de inconformidade, reconhecendo o direito creditório no valor de R$
2.292,43.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
OBJETO
Trata o processo de manifestação de inconformidade contra o despacho decisório n°
023601578, emitido em 1/6/2012, referente ao Saldo negativo de IRPJ, do ano-
calendário 2006 demonstrado no PER/DCOMP no 05188.82350.311007.1.3.02-3399.
Valor pleiteado R$ 151.873,63, valor reconhecido R$ 147.729,16.

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A interessada apresentou manifestação de inconformidade, na qual, após qualificar-se e
resumir os fatos, apresentou suas razões de discordância, limitadas a questões de fato,
que serão analisadas no voto a seguir.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.990 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.911197/2012-86

Já a 2a Turma da DRJ/CGE julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, reconhecendo o direito creditório no valor de R$ 2.292,43.
Ciente do acórdão recorrido, a Recorrente apresentou recurso voluntário
aduzindo:
“(...)
II - DOS FATOS
A empresa utilizou crédito referente ao saldo negativo de IRPJ relativo ao exercício
2007/ ano-base 2006, conforme valores demonstrados na DIPJ.
Ocorre que o fiscal entendeu por não homologar parte do crédito demonstrado pela
Recorrente, gerando um saldo devedor de R$ 20.881,07 (principal) + R$ 4.176,19
(multa) + R$ 9.338,91 (juros).
Irresignada com a decisão proferida no r. Despacho Decisório, a Recorrente apresentou
Manifestação de Inconformidade, comprovando documentalmente seu direito ao crédito
integral do saldo negativo de IRPJ. Demonstrou, ainda total boa-fé ao informar a
respeito dos pequenos erros materiais cometidos no PER/DCOMP durante o
preenchimento, sem que estes pudessem ter gerado qualquer prejuízo ao erário.
Restou comprovado ainda na Manifestação de Inconformidade apresentada, a
necessidade de homologação das DCOMP que não foram homologadas pela
Ilustríssima Auditora Fiscal em sede de Despacho Decisório.
Mesmo diante de todas as evidências que corroboram o direito da Recorrente, a Colenda
2a Turma da DRJ/CGE entendeu apenas por dar parcial provimento à Manifestação de
Inconformidade, reconhecendo acertadamente o direito creditório demonstrado no
tópico relativo ao assunto, tendo em vista a documentação comprobatória que confere o
direito creditório à Recorrente do imposto de Renda Retido na Fonte, porém, sem se
pronunciar a respeito das homologações de compensação das DCOMP requeridas pela
Recorrente em sede de Manifestação de Inconformidade.
Assim, não restou outra alternativa à Recorrente a não ser interpor o presente Recurso
Voluntário, visando garantir seu direito em compensar a totalidade de seus créditos
devidamente comprovados.
III - DA HOMOLOGAÇÃO DAS DCOMP
Em que pese o despacho decisório que não homologou a compensação declarada dos
PER/DCOMP 05433.51484.310308.1.3.02-9288; 41695.58734.300508.1.3.02-3947;
41951.91729.080208.1.3.02-7006;
28840.99833.100408.1.3.02-0343;
20733.96896.150508.1.3.02-2670 e tendo ainda homologado apenas parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP: 37116.88027.310108.1.3.02-4008, como será
demonstrado a seguir, tal entendimento merece reforma.
A Colenda 2a Turma da DRJ/CGE, ao analisar a Manifestação de Inconformidade não
adentrou ao tema do pedido de homologação realizado pela Recorrente em suas razões.
Na r. decisão proferida, resta apenas analisado parte do pleito creditório e o pedido de
cancelamento da declaração de compensação n.o 11957.83104.291107.1.3.02-0482.
Ocorre que, tendo em vista todo o saldo negativo de IRPJ exercício 2007 ano-base
2006, a Recorrente tem o direito de realizar a compensação de acordo com o artigo 74
da Lei 9.430/96 alterado pelo artigo 49* da Lei 10.637/02, por ordem de data de
transmissão das DCOMP, com a consequente extinção dos créditos tributários incluídos
nestas.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.990 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.911197/2012-86

De acordo com as provas carreadas nos autos, as DCOMP que devem ser homologadas
são as seguintes:
1 - 05188.82350.311007.1.3.02-3399
2 - 38320.68567.191107.1.3.02-9519
3 - 00868.62536.101207.1.7.02-8695
4 - 32044.06935.101207.1.3.02-3040
5 - 14523.68516.131207.1.3.02-1319
6 - 31827.66435.281207.1.3.02-0290
7 - 14941.26258.310108.1.7.02-4959
8 -- 03093.76325.310108.1.7.02-6554
9 - 41040.10529.010408.1.7.02-0042
10 - 37116.88027.310108.1.3.02-4008
11 - 41951.91729.080208.1.3.02-7006
12 – 05433.51484.310308.1.3.02-9288
13 - 28840.99833.100408.1.3.02-0343 (Parcial)
V -DO PEDIDO.
Diante de todo o exposto e com base na farta documentação já acostada aos autos, apta
a comprovar o direito da Recorrente em realizar a compensação, com a consequente
extinção dos créditos tributários relacionados a estas, a Recorrente requer à V. Sas. O
deferimento das homologações das DCOMP indicadas pela Recorrente, julgando assim,
procedente, in totum, o presente Recurso Voluntário, acolhendo as razões de mérito ora
aduzidas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.990 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.911197/2012-86

Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$ 1.852, 04 (Valor pleiteado R$ 151.873,63, valor reconhecido no total de R$
150.021,59 (R$ 147.729,16 (DRF) R$ 2.292,43 (DRJ)), referente ao ano-calendário de 2006 (art.
15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Do Direito Creditório
A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de parcela do direito
creditório decorrente de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006, no valor de R$
1.852, 04, para a compensação de débitos próprios declarados.
A autoridade administrativa ao proceder a análise das retenções não reconheceu o
direito creditório pleiteado. Já a DRJ manteve a negativa do reconhecimento em questão, nos
seguintes termos:
“(...)
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

À vista das razões trazidas com a impugnação, passa-se à análise dessas rubricas.
RETENÇÃO NA FONTE
A interessada apresentou os seguintes argumentos com referência às retenções na fonte,
os quais foram cotejados com as respectivas DIRFs e comprovantes de rendimentos,
concluindo-se pela procedência do alegado:

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.990 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.911197/2012-86

Por essas razões, deve ser restabelecido o valor de R$ 2.292,43 a título de imposto de
renda retido na fonte.
DÉBITOS COMPENSADOS
A interessada, além de impugnar o objeto do despacho decisório em epígrafe, na parte
relativa ao imposto de renda retido na fonte, trouxe também um requerimento para
cancelar a declaração de compensação no 11957.83104.291107.1.3.02-0482.
Com referência a esse pedido, deve ser esclarecido que o mesmo segue rito próprio,
estabelecido na IN RFB no 900/2008, vigente à época de sua formulação, devendo ser
apreciado pela unidade local da Receita Federal:
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFBNo900,DE30 DE DEZEMBRO DE 2008 Art. 67.
É definitiva a decisão da autoridade administrativa que indeferir pedido de
retificação ou cancelamento de que tratam os arts. 76 a 79 e 82.
(...)
Art. 82. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito
passivo mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a
partir do programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário
em meio papel, mediante a apresentação de requerimento à RFB, o qual
somente será deferido caso o pedido de restituição, o pedido de ressarcimento, o
pedido de reembolso ou a compensação se encontre pendente de decisão
administrativa à data da apresentação do pedido de cancelamento ou do
requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação
será indeferido quando formalizado após intimação para apresentação de
documentos comprobatórios da compensação.
DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO
Valor do direito creditório reconhecido no presente julgamento, correspondente
conforme análise efetuada nos tópicos anteriores:

Valor Reconhecido: R$ 2.292,43 (dois mil duzentos e noventa e dois reais e quarenta e
três centavos). A Unidade da Receita Federal competente procederá à homologação das
compensações/ressarcimento/restituição até o limite desse valor, observadas as normas
aplicáveis à matéria.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, VOTO por conhecer a manifestação de inconformidade, e, no
mérito, por sua procedência parcial, reconhecendo o direito creditório demonstrado no
tópico precedente.”
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.990 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.911197/2012-86

A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório em
sua integralidade.
Compulsando os autos, entendo assistir razão à Recorrente. Explique-se.
Inicialmente, vale destacar que a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o
valor do tributo pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do
lucro real, bem como o IRPJ ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso
utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ
ou CSLL negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração, ocasião em que se
verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art.
28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
A respeito, o Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, prevê
que até 31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de cálculo estimada compensado
pode ser considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que pode ser
exigido como tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018,
que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.990 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.911197/2012-86

f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança;
Os valores confessados a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído definitivamente pela confissão de dívida em
Per/DComp. Se o valor confessado integrar saldo negativo de IRPJ ou [...] da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão de dívida e será objeto de cobrança.
Neste sentido, aplica-se o entendimento sumulado por este Tribunal:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito de saldo negativo pleiteado. Por esta razão a
suspensão de julgamento dos presente autos até a decisão definitiva do exame da compensação
dos tributos determinados sobre a base de cálculo estimada fica prejudicada em face das
determinações do referido Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018 e da Súmula CARF no 177.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo negativo
correspondente e o direito creditório destes decorrentes pode ser deferido, quando em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restar constituído pela confissão e passível de
ser objeto de cobrança, conforme consta expressamente no Despacho Decisório.
Quanto à retenção na Fonte, tem-se que o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de
setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.990 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.911197/2012-86

apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos. Os efeitos da
aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com a possibilidade de
deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem
que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório
produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a
procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância
das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que
não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado
considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do
direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência
deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade
suspensa desde a instauração do litígio.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.990 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.911197/2012-86

Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma decisão complementar quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados
permanecem com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Havendo dúvidas em
relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de outros documentos fiscais e contábeis
da empresa, deve a Recorrente ser intimada para esclarecimentos e apresentação de documentos.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento em parte ao
recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações do
Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, e das Súmulas CARF no 80, no 143 e
no 177 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas
colacionadas aos presentes e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar
esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital